Tribunal: TJMT
Processo: 1003952-16.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003952-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (AGRAVANTE), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (AGRAVANTE), VITOR AUGUSTO CELLA - CPF: 028.383.871-03 (AGRAVANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (AGRAVADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente impugnação ao crédito, em sede de recuperação judicial, por ausência de comprovação da origem do crédito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova pericial requerida para comprovar a origem de crédito pleiteado pelos agravantes, no valor de R$ 15.000.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem entendeu que a questão comportava julgamento antecipado, por estar suficientemente instruída com documentos que não evidenciaram a origem contratual do crédito.

4. A prova pericial não seria capaz de suprir a ausência de comprovação mínima da origem do crédito, tampouco esclarecer a relação entre os valores transferidos e as atividades da empresa em recuperação.

5. A ausência de demonstração da origem do crédito verbal e a inconsistência dos documentos apresentados tornam legítima a exclusão do crédito da lista, nos termos da Lei 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova pericial quando ausente comprovação mínima da origem do crédito alegado em impugnação na recuperação judicial.

2. A prova pericial é prescindível quando os elementos constantes dos autos permitem o julgamento antecipado da lide.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 9º, II; 15, IV.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Vitor Augusto Cella e outros – em recuperação judicial
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da impugnação ao crédito nº 1009812-06.2024.8.11.0041, que julgou improcedente a impugnação ao crédito.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “após realizar a verificação dos créditos relacionados pelos Agravantes, nos termos do §2º do art. 7º da Lei 11.101/2005, o Ilmo. Administrador Judicial houve por bem excluir o crédito devido ao Agravado, sustentando apenas que “
não foi encaminhado nenhum documento comprobatório de crédito”.

Sustenta que apresentou impugnação ao crédito visando a retificação da lista de credores, incluindo os créditos do agravado. Todavia o juízo de origem “incorreu em claro cerceamento de defesa e grave ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa dos impugnantes, ora Agravantes, julgamento improcedente a impugnação de crédito. Desta forma, deve a r. sentença deve ser anulada para início da dilação probatória.”

Ao final requer pela reforma da decisão para reconhecer o cerceamento de defesa e grave ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa dos Agravantes antes do julgamento antecipado da lide, bem como para determinar a inclusão dos créditos devidos pelas Agravantes ao Agravado no valor R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), submetidos aos efeitos da recuperação judicial, cuja classificação deverá ser da classe III – quirografário.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Flávio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem,

O recurso deve ser desprovido.

A parte recorrente ao apresentar a impugnação ao crédito consignou:

“[...] Adicionalmente, embora entenda que os valores e a origem dos créditos se encontrem devidamente comprovados pelos documentos ora acostados, requer-se, oportunamente, a produção de toda prova admitida em direito, em especial a documental suplementar e pericial. [...]” (Id. 267906263 - Pág. 12).

O magistrado de origem ao sentenciar o feito indeferiu a produção de provas nos seguintes termos:

“[...] Entretanto,
indefiro o pedido de produção de prova pericial
, pois o acervo probatório constante dos autos, especificamente o relato descrito na inicial e os comprovantes de transferência bancária (id. 144425962), já é suficiente para formar o meu convencimento, de modo que, nos termos do inciso I, do art. 355, do Código de Processo Civil, consigno que a questão aqui envolvida comporta julgamento antecipado. [...]” (Id. 267904298 - Pág. 6)

É certo que a impugnação ao crédito nos termos do art. 15, IV da Lei 11.101/05 admite a produção de provas caso o magistrado entenda necessário:

Art. 15. Transcorridos os prazos previstos nos arts. 11 e 12 desta Lei, os autos de impugnação serão conclusos ao juiz, que:

[...]

III – fixará, em cada uma das restantes impugnações, os aspectos controvertidos e decidirá as questões processuais pendentes;

IV – determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário.

Todavia, no caso concreto da mesma forma que o magistrado de origem, entendo que não se faz necessária a produção da prova requerida.

Isso é assim porque, não houve a comprovação da origem do crédito, o que é necessário nos termos do art. 9º, II da LRF, e a prova pericial em nada ajudaria a resolver a questão.

Nesse ponto, escorreita a sentença ao afirmar que:

“[...] Isso porque, conforme disposição do art. 9º e incisos da Lei nº 11.101/2005 para a inclusão de determinado crédito na relação de credores da recuperação judicial, se faz necessário à comprovação de seu valor, atualização, classificação e
origem.

Na hipótese, a origem do crédito seria um contrato verbal no valor integralizado de R$ 15.000.000,00, em que não é possível identificar, seja por narrativa robusta, seja por documentação, que a obrigação foi de fato firmada, a destinação dos valores, tampouco a relação do suposto empréstimo com as atividades empresariais, razão pela qual constato por controversa a sua origem.

O §6º e
caput
do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 expressamente dispõem que estarão sujeitos à recuperação judicial
“os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural”
e que estejam discriminados nos documentos a que se referem os §2º e 3º do art. 48 (ECF, LCDPR, DIRPF, balanço patrimonial etc).
In casu
, não há respaldo ao suposto contrato verbal firmado, fato este que, por si só, obsta a inclusão dos valores na relação de credores.

Não obstante, entendo por oportuno também destacar que os comprovantes de transferências bancárias trazidos aos autos pelos devedores não comprova a relação negocial, pois em determinados documentos a conta de origem da transferência sequer é de titularidade da parte impugnada, Nelson Jacob. Constam ainda alguns comprovantes de transferência (TED) realizadas por Ferreira, Marques & Louzich Advogados Associados à conta de titularidade de Leony Oliveira Ribeiro, que nem mesmo integra o polo ativo da recuperação judicial.

Não se olvida que foram juntados alguns comprovantes em que consta como remetente Nilson Jacob Ferreira (id. 144425962; 144425962; 144425962; 144425962), todavia, diante da ausência de comprovação de que o débito foi contraído em decorrência exclusiva da atividade rural, por força do que dispõe o §6º do art. 49 da Lei 11.101/2005, reputo por correta a conclusão do administrador judicial quando da verificação administrativa de créditos.

Considerando, dessa forma, que não restou demonstrada a relação negocial entre Jacob Nelson e o grupo em recuperação judicial, a destinação dos valores, tampouco que os empréstimos adquiridos foram utilizados pelos devedores no exercício de suas atividades, entendo que o crédito deve permanecer excluído da relação de credores. [...]” (Id. 267904298 - Pág. 6-7)

Assim, não estando demonstrada a origem da dívida e não sendo a prova pericial suficiente para atestar a alegada origem, não há

falar em cerceamento do direito de defesa.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025